Tribunal: TJDFT
Processo: 0738376-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0738376-47.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TERESINHA MARIA DA SILVA DE MORAIS AGRAVADO: IREMY FELIPE DE MORAIS, IRENILDA FELIPE DE MORAIS, EVA PEREIRA DE LIMA, OVANI FELIPE DE MORAIS, IVANA FELIPE DE MORAIS, OZEIAS FELIPE DA SILVA DE MORAIS, OZIEL FELIPE DA SILVA DE MORAIS, WENIO FELIPE DE MORAIS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por TERESINHA MARIA DA SILVA DE MORAIS contra decisão do Juízo da 3a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia, que, nos autos da ação de inventário e partilha, sob o rito do arrolamento comum, indeferiu o pedido formulado pela agravante no bojo da petição de ID 69825382 dos autos de origem, haja vista o feito já se encontrar sentenciado, exaurida, assim, a prestação jurisdicional naquela Instância a quo. De início, a parte recorrente foi instada a se manifestar acerca do cabimento da pretensão recursal à baila (ID 19532321), e, conquanto devidamente intimada, deixou transcorrer em branco o prazo que lhe fora assegurado, conforme certidão de ID 19905374. É o relatório do necessário. Decido. De pronto, sobreleva considerar que não se admite agravo de instrumento contra decisão relacionada a petição sabidamente atravessada nos autos após prolação de sentença, almejando, na prática, a reconsideração do julgado pelo Juízo de origem. Da simples leitura dos artigos 1.009 e 1.015 do Código de Processo Civil - CPC, fica claro que a inadequação do presente recurso para buscar a reforma de sentença. Para tanto, a ordem jurídica vigente prevê outra espécie recursal adequada e cabível. A regularidade formal constitui pressupostos de admissibilidade recursal e como tal deve restar demonstrada pelo recorrente ao formular o recurso. No caso em exame, desponta flagrante o descabimento de agravo de instrumento contra a decisão ora recorrida, o que obsta sua admissibilidade. Diante do exposto, com fulcro no art. 932, III, do CPC c/c art. 87, XVI, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios – RITJDFT, NÃO CONHEÇO DO PRESENTE AGRAVO DE INSTRUMENTO. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 22 de setembro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator